Tribunal: TJBA
Processo: 8050892-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050892-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MAURICIO GORDILHO TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a cobertura, por operadora de plano de saúde, de tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada, sob alegação de omissão por não análise dos critérios específicos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98 e da tese da taxatividade mitigada do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao não mencionar expressamente todos os dispositivos legais e teses jurisprudenciais apontados pela embargante.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a matéria discutida, reconhecendo a inovação legislativa da Lei nº 14.454/22 e seu impacto na interpretação do rol da ANS, fundamentando a decisão na análise do caso concreto.

4. A decisão pela cobertura não decorreu de simples entendimento sobre a natureza exemplificativa do rol, mas da constatação de que o tratamento pleiteado constituía modalidade terapêutica essencial para patologia coberta pelo plano, prescrita por médico assistente.

5. O tratamento para obesidade mórbida (CID E66) possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme Resolução Normativa nº 167/08 da ANS, não se caracterizando como procedimento experimental ou sem amparo técnico.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes nem a se manifestar sobre todos os dispositivos legais, desde que apresente fundamentação suficiente para respaldar sua decisão.

7. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar vícios específicos, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido na

Apelação Cível
nº
8050892-55.2020.8.05.0001
,
em que é embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e embargado

MAURÍCIO GORDILHO TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
pelas razões a seguir expendidas.